Tribunal: TJMT
Processo: 0009614-88.2010.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0009614-88.2010.8.11.0004
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ROBSON MIGUEL DE SOUSA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão no 0009614-88.2010.8.11.0004, código 104612, proposta em desfavor de ROBSON MIGUEL DE SOUSA, que reconheceu a prescrição da ação, por ausência de citação válida do requerido no prazo da prescrição e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/15. Por fim, condenou o banco recorrente em custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios face à ausência de patrono constituído pela requerida.
Em suas razões, o banco recorrente sustenta que a demora na citação não pode ser atribuída ao apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou sempre que acionado para impulsionar o feito, conforme se vê pelas manifestações de fls. 103/104, 115, 172/173, 176 e demais atos de prosseguimento do feito, o que impede o reconhecimento da prescrição do presente título, consoante Sumula 106 do STJ.
Destaca, que a demora na citação ocorreu porque o apelado não manteve o seu endereço atualizado no sistema do Banco apelante, violando a boa-fé objetiva, que impõe a observância dos deveres anexos do contrato.
Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, afastando-se a determinação de extinção da ação pela ocorrência da prescrição.
Por fim, caso seja mantida a decisão, requer a inversão da condenação ao pagamento de custas, bem como a estipulação da obrigação do pagamento de honorários de sucumbência em favor do apelante, em atenção ao Princípio da Causalidade, reformando a r. sentença para atribuir o ônus integral referente às verbas de sucumbência exclusivamente ao apelado.
Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V “a”, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do título da ação de busca e apreensão.
Ressai dos autos que o banco recorrente ajuizou Ação de Busca e Apreensão proposta pelo ora Apelante em virtude de descumprimento do Contrato de Abertura de Crédito, com alienação fiduciária, sob o no 73121894.112918678 entabulado entre as partes em 30/12/2008, no valor de R$28.988,64 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), no qual foi contemplado com o veículo – motocicleta, marca FIAT, modelo UNO MILLE FIRE, cor azul, ano/modelo 2005, Placa NFK3202, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$603,93.
Consoante a sentença de primeiro grau:
“Trata-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ROBSON MIGUEL DE SOUSA, fundada em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes em 30.12.2008, tendo deixado a requerida de efetuar o pagamentos.
A ação foi distribuída em 10.12.2010, não tendo sido cumprida liminar concedida ou citada a parte adversa.
É o breve relato Decido.
O feito deve ser extinto em razão do reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício.
A parte requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento.
O termo inicial da prescrição se dá na data em que surgiu a inadimplência, o que no presente caso aconteceu antes de março de 2010, observa-se que decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, Código Civil.
Desta forma, houve a prescrição da pretensão da autora, em virtude da inocorrência da interrupção do lapso prescricional, uma vez que não houve citação, sendo a citação realizada por edital somente por meio da decisão de 06.09.2018.
Outra poderia ser a situação, se a parte autora tivesse ao menos pleiteado a conversão da ação em execução de título extrajudicial e promovido a citação ficta, o que não é o caso dos autos.
Ademais, ainda que a autora tenha pleiteado diligências a fim de obter o endereço da parte adversa e, assim, promover a citação, ela não obteve êxito no chamamento da requerida ao processo em tempo hábil para interromper o prazo prescricional da ação.
[...]” (Sic. ID no 122055543)
Destarte, concluiu a magistrada de primeiro grau – Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira -: “[...]Assim, outra solução não há senão reconhecer a prescrição, razão pela qual julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Custas pela autora. Sem honorários.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica na data do vencimento da última parcela, mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida. Vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO” (STJ - AREsp: 1132901 RS 2017/0167001-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018 - negritei)
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp no 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp no 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 6/10/2015 - grifou-se)
"ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2. Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela, 10.2.2008. Precedentes. 3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito. 4. Recurso especial não provido." (STJ - REsp no 1.247.168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/5/2011 - grifou-se)
Assim, conforme se verifica, o vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, cuja avença se trate de prestações periódicas, corresponde ao vencimento da última parcela.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO – NÃO CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito de o credor ter ajuizado a presente a ação de busca e apreensão, a prescrição não foi interrompida pela propositura da ação, pois o credor não logrou promover a citação da parte devedora no prazo legal, não obstante os esforços empreendidos no intuito de localiza-la com o fim de proceder à sua citação, durante todo esse tempo. De outro lado, o prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão, é de 5 anos contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. ” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL No 0005747-78.2007.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018 – destaquei e negritei).
“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5o, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito. (TJMT - AP no 0018598-47.2010.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 02/10/2018 - negritei).
No caso em comento, a última parcela (48/48) se deu em 30/09/2012 (ID. 122055534 - Pág. 11) e a data do ajuizamento da ação deu-se em 10/12/2010 (protocolo - ID. 122055534 - Pág. 7), portanto, não operada a prescrição, porquanto a ação foi ajuizada no quinquênio legal.
Não há que se falar, inclusive, em prescrição intercorrente, isso porque, uma das quatro teses paradigma firmadas pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.604.412/SC, e que deu origem ao Tema IAC no 1, estabelece que “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (item 1.4 do Tema IAC no 1) – o que não foi observado pelo julgador singular.
Ou seja, antes de reconhecer a prescrição, o julgador deve determinar a intimação do requerente para que se manifestar especificamente, sobre possíveis fatos capazes de impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.
No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular.
Aliás, consoante se pode depreender da Carta de Intimação constante do ID no 122055539 - Pág. 2, a última intimação destinada ao requerente apelante foi para que se manifestasse quanto a digitalização dos autos.
Assim, não tendo sido observada a cautela estipulada no item 1.4 do Tema IAC no 1 do STJ, a anulação da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.
Outrossim, ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de citar o requerido, não tendo, contudo, logrado êxito, sendo pois, prematura a extinção da ação.
Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a citação da parte apelada fosse implementada, de tal sorte que a demora para a citação não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.
Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”
(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)
Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição do título e intercorrente não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para afastar a prescrição do título e restabelecer o trâmite da ação de busca e apreensão convertida em execução.
P.I.C.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora